Tribunal: TJMT
Processo: 1014375-11.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014375-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), GUSTAVO GODOI DA SILVA - CPF: 073.914.111-24 (PACIENTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), GUSTAVO GODOI DA SILVA - CPF: 073.914.111-24 (PACIENTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), kELITHON LEONARDO DA COSTA VALE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE - CPF: 062.233.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU, EM DEFINITIVO, O WRIT EM FAVOR DE GUSTAVO GODOI DA SILVA E RESSALTOU, POR DERRADEIRO, QUE A CONCESSÃO DA ORDEM LIBERATÓRIA EM FAVOR DO PACIENTE NÃO IMPEDE QUE NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA PROLATADO, DESDE QUE COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVAMENTE CONSIDERADOS QUE POSSAM EMERGIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O 2º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11343/2006 –

NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR RETIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No caso dos autos, os elementos probatórios coligidos se revelam frágeis para ensejarem a custódia cautelar do acusado, pois, o que se tem de substancial, afigura-se insuficiente para que se tenha por presente a periculosidade apta a justificar a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXVIII, da Constituição Federal, e no art. 647 e art. 648, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gustavo Godoi da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. (Id 49527955)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto nos arts. 33 da Lei 11.343/2006.

Narra o impetrante que muito embora o paciente seja primário, possuidor de bons antecedentes, trabalho lícito e endereço fixo, com todos os pressupostos conspirarem a seu favor, o magistrado
a quo
entendeu pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão com base na ordem pública.

Relata que a propriedade do entorpecente foi assumida pelo Sr. Daniel e não pelo paciente, assim, se trata de nítida violência e coação de sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado por MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT motivando o presente pedido.

Aduz que a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação. E sabe-se que afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta.

Expõe que o paciente confessou ser usuário de drogas e que estava em sua casa com sua esposa e sua filha de 06 (seis) meses de vida, quando viu os policiais abordando Daniel na frente de sua casa, o chamaram no portão o paciente pegou o ilícito que tina para uso, levou e entregou para os policiais, momento em que os policiais deram voz de prisão.

Sustenta ainda, que o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime.

Desse modo, postulou a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura.

Postergou-se análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator.

Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 50602972 e 50602973.

A liminar foi indeferida conforme Id 51784547.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 53196471)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA:
1) ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA;
2) ALEGADA DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA
– INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DE NATUREZA ALTAMENTE LESIVA, APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE E SEUS COMPARSAS (14 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, COM MASSA BRUTA DE 0,600 KG) – DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO AGENTE FRENTE AO MEIO SOCIAL – EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE, TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA, NÃO CONSTITUEM MOTIVOS APTOS A IMPEDIR, POR SI SÓS, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOTADAMENTE SE PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Gustavo

Godoi da Silva.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, no que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE

NEGATIVA DE AUTORIA
.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

APLICAÇÃO DA SÚMULA

52/STJ.

PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A tese de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus por demandar o reexame aprofundado das provas, sobretudo após a pronúncia. (...) (RHC 106.788/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019)

Quanto as condições pessoais favoráveis do paciente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que:

“ (...) Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Nessa linha intelectiva, vislumbro que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária como garantia da ordem pública, haja vista que quantidade de droga em poder do custodiado e seu comparsa, conforme laudo de constatação em que atesta que foram apreendidos 14 (quatorze) porções de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 0,60 0 kg, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelos agentes.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública p ara decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Outrossim, registro que muito embora o custodiado seja primário, há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, acarretaria risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, autorizando, portanto, a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, em que pese o indiciado possuir bons predicados pessoais e residência fixa, é pacífico o entendimento nos tribunais superiores de que, por si sós, não ensejam a concessão da almejada liberdade, se os motivos que levaram ao decreto da custódia cautelar mostram-se presentes e suficientes a respaldá-la.

Além disso, os Tribunais de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. ”

No mais, conquanto o indiciado alegue a existência de filho menor, verifico que não foi juntado ao processo prova concreta a respeito da idade do infante, bem como não há nenhuma informação de que o custodiado e o filho residem juntos e de que seria imediatamente responsável pelos seus cuidados.

Por fim, assinalo que são insuficientes a aplicação de medidas cautelares, pois não inibirá o increpado de realizar novos delitos e tampouco serão proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado pelo réu.

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de concessão da liberdade provisória sem pagamento de fiança do custodiado Gustavo Godoi da Silva, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o n a prisão em que se encontra. (...)”

Ressalta-se, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312 e artigo do Código de Processo Penal.

Confira-se, por oportuno, a redação dos artigos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares;

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo
periculum libertatis
,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar
:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)

Conforme expressa previsão legal – exteriorização do princípio da provisoriedade – contida no art. 387, § 1º, do CPP, "
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta".

É consabido que a custódia preventiva dever ser a
ultima ratio
, cabível apenas em casos excepcionais, quando insuficientes as medidas cautelares não segregativas, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Nesse passo, tem-se patente a ilegalidade da custódia, pois não foi demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a necessidade excepcional da medida, revelando-se mais adequada a imposição de cautelares diversas.

Afigura-se, ademais, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva, que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Nesse sentido:

(...) A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria. 2. Hipótese em que é manifesta a ilegalidade imposta ao paciente, pois o Decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 2g de crack; 6g de maconha e R$ 394,00 em dinheiro - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar a pretexto de acautelamento do meio social, sobretudo porque certificada a primariedade do agente. 3.
Habeas
corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de
medidas
cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, a critério do Juízo de primeiro grau. Defiro, ainda, a extensão da ordem aos corréus, nos termos do
art. 580 do CPP
.
(STJ; HC 561.671; Proc. 2020/0035963-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/06/2020; DJE 26/06/2020)

Por todo o exposto, ratifico a liminar e
concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Gustavo Godoi da Silva
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Habeas Corpus
n.
1014375-11.2020.8.11.0000

Impetrante:

Joaquim Gomes de Oliveira

Paciente:

Gustavo Godoi da Silva

Impetrada:

Juíza

da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Godoi da Silva
, apontando como autoridade coatora
a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT, que
mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 244-B,
caput
,

do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o impetrante alega que Daniel Lopes de Souza, que confessou ser proprietário da droga encontrada, “
continua solto e delinquindo
”, que o
decisum
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não é dotado de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pela concessão da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com a devida cautela, pois me chamou a atenção a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida no episódio.

O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente se encontra ilustrado nas declarações prestadas pelo investigador de polícia Saviano Schwarz Santos em delegacia,
in verbis
:

“
(...)
que após esta equipe receber denúncia anônima de que os suspeitos
GUSTAVO
, Kelithon e Daniel estariam realizando o tráfico de drogas, pasta base, na região do Jardim dos Ipês, realizamos o monitoramento do local e identificamos os suspeitos como
GUSTAVO GODOI DA SILVA
, alcunha
GODOI
, KELITHON LEANDRO DA COSTA VALE e DANIEL LOPES DE SOUZA, alcunha DANIELZINHO. Na data de hoje monitoramos a residência do suspeito
GODOI
e durante a abordagem, esse depoente, encontrou no bolso
(de)
GUSTAVO
, uma carteira de cigarro onde no interior da carteira de cigarros havia UMA PORÇÃO DE PASTA BASE E DUAS PORÇÕES DE COCAÍNA EM PÓ, lembrando que não havia nenhum cigarro. Durante a abordagem visualizamos o suspeito DANIEL, na frente da residência do
GODOI
, tentando sentar na garupa da motocicleta Biz 125 de cor rosa, placa OAX-1069, conduzida pelo suspeito KELITHON. Ao serem abordados localizamos no compartimento embaixo do banco da motocicleta uma sacola plástica, o suspeito DANIEL ao ver a sacola com esse depoente, afirmou que a sacola seria dele, ao abrir a sacola, foi constatado que havia CINCO PORÇÕES GRANDES DE PASTA BASE, e em uma carteira de cigarro, mais QUATRO PORÇÕES um pouco menores entre os cigarros, sendo que KELITHON afirmou ser dele. Na carteira do suspeito KELITHON havia a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro e com o suspeito DANIEL a quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais). Ao serem questionados se haveria mais drogas em outro local o suspeito DANIEL disse ter entregue um tablete de pasta base para KELITHON guardar em sua residência, que fica próximo a casa do
GODOI
, e mostrou que a droga estava embaixo do guarda roupa envolta em sacola plástica. Que foi solicitado apoio do investigador ITAMAR para realizar a condução dos conduzidos. Pelo fato do suspeito DANIEL ser menor nos diligenciamos até a residência para avisar sua genitora, ao entrar no quarto do suspeito foi localizada pelo investigador CRISPIM outra porção pequena de pasta base, sendo que estava em cima do guarda roupas
” (Id. n. 49527961, pp. 4-5;
sic
).

Observa-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 49527964, pp. 1-3), ao passo que os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos em delegacia, de modo que o
fumus comissi delicti
é inequívoco.

Saliente-se, a propósito, que a alegação de que a droga encontrada era de propriedade do adolescente Daniel é impertinente neste momento da
persecutio criminis
. Ademais, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões tipicamente afetas ao mérito da ação penal, principalmente a aferição da autoria delitiva, conforme o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diga-se de passagem que a responsabilização de comparsas inimputáveis não é subterfúgio inédito em se tratando de crimes dessa natureza.

Outrossim, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo a impetrada, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas no episódio, razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, sobretudo na hipótese em que a substância entorpecente é dotada de acentuada capacidade deletéria (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, tratando-se da apreensão de 14 porções de
pasta base de cocaína
–
produto de nocividade e capacidade viciante ímpares, apto a reduzir o ser humano a uma figura irreconhecível –,
com massa bruta total de 600g (seiscentos gramas)
, entendo que a
ultima ratio
se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, neutralizando-se a acentuada periculosidade do paciente.

Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória do paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 88,16 GRAMAS DE COCAÍNA E 7,25 GRAMAS DE MACONHA – DISSEMINAÇÃO DE DROGA REMUNERADA COMO APARENTE MEIO DE VIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (88,16 gramas de cocaína e 7,25 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaindo, em tese, a lógica
fática que o paciente pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida,
evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 24.4.2019; destaquei).

Por fim, a despeito do contexto de pandemia (já em ritmo de desaceleração, é bom ressaltar), impõe-se consignar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio indica, não é revestida de força cogente, de modo que as orientações ali contidas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso. Na espécie, malgrado se tenha em perspectiva delito praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, constata-se que o paciente é jovem e goza de boa saúde, além de o estabelecimento prisional já ter adotado as medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação do novo coronavírus.

Assim, num cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito, entendo que o hipotético risco à saúde do paciente é muito menor que o risco que a sua liberdade representaria à coletividade, impondo-se, portanto, a manutenção da sua prisão preventiva.

Diante do exposto, peço vênia ao douto relator para, em consonância com o parecer ministerial,
denegar
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020